Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-77.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002873-77.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., são embargados GERAL DE
CUBATÃO
COMERCIO
E
TRANSPORTE
LTDA,
JJS
GERAL
REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA e GERAL ARMAZENS GERAIS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002873-77.2017.8.26.0157/50000
2
VOTO No: 36530
EDCL.No: 1002873-77.2017.8.26.0157/50000
COMARCA: CUBATÃO
EBTE. : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
EBDOS. : GERAL DE CUBATÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. E
OUTROS
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
-
PREQUESTIONAMENTO Omissão inocorrente - Afastado o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado,
em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022,
II, do NCPC Ainda que os embargos de declaração tenham
fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC Embargos de
declaração rejeitados”.
Embargos de declaração, da apelante, em face
do v. acórdão de fls. 580/596, que, por v.u., afastou a
preliminar e negou provimento ao recurso.
Há omissão no v. acórdão. Houve, pelo juízo “a
quo”, julgamento extra petita, eis que os contratos
firmados preveem a observância, das cláusulas de sigilo,
fidelidade e não concorrência, pelo prazo de cinco anos,
e, ao ser reduzido este prazo, para três anos, sem
solicitação neste sentido, não agiu com o costumeiro
acerto o juízo “a quo”. A embargante sucumbiu minimamente
dos pedidos, de modo que devem, as embargadas, arcar
integralmente com o ônus da sucumbência. Prequestiona a
matéria discutida. Requer o acolhimento dos embargos,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso
de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela
parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial.
Inocorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que
esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022,
parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência
de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas
arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002873-77.2017.8.26.0157/50000
3
do incidente de resolução de demandas repetitivas e de
assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art.
1.022, parágrafo único, I)”.
Não há omissão a ser sanada.
Não houve, pelo juízo “a quo”, julgamento
“extra petita”.
É sabido que as decisões prolatadas pelo
magistrado
não
podem
conhecer
senão
das
questões
suscitadas, não podendo decidir além dos limites em que a
ação foi proposta, conforme artigos 141 e 492 do NCPC:
“Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos
limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte."
“Art. 492 É vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado."
Arruda Alvim, em sua obra Manual de Direito
Processual Civil, vol. 2, 8a edição, ensina que sentença
extra petita é aquela que decide "sobre o que não tenha
sido objeto do pedido". Referido vício viola o princípio
da correlação ou congruência entre pedido e sentença,
incidindo a sentença em nulidade, vez que soluciona causa
diversa da que foi proposta.
No caso em tela, a r. sentença recorrida
decidiu exatamente dentro dos limites do pedido formulado
na inicial, sendo inadequado, portanto, falar-se em
julgamento extra petita.
No mais, com fulcro na r. sentença, que restou
integralmente mantida, pelo v. acórdão, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, houve, na
hipótese, a ocorrência de sucumbência recíproca.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002873-77.2017.8.26.0157/50000
4
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ÂMBITO
-
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o pré-questionamento. Inadmissibilidade
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Pré-questionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo
Civil - Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que
visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de
omissões,
contradições
ou
obscuridades
-
Embargos
rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
pré-questionamento, devem-se observar os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002873-77.2017.8.26.0157/50000
5
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Ficam prequestionados os dispositivos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.